Tribunal: TJBA
Processo: 0003884-35.2012.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0003884-35.2012.805.0088 Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi Recorrente: Edimar Gonçalves da Silva Advogado: Custódio Lacerda Brito Advogado: Maria Luiza Laureano Brito Recorrido: Ministério Público Estadual Promotora de Justiça: Leandor Mansina Meira Cardoso de Castro Assistente de Acusação: Doralice Neves da Silva Advogado: Gabriel de Oliveira Carvalho Procuradora De Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ARTIGO 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) DO CP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – E/OU RETIRAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (VINGANÇA). INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE A ENSEJAR A SUBMISSÃO DO RECORRENTE AO TRIBUNAL POPULAR. PRÓPRIA CONFISSÃO DO RECORRENTE (QUE ATIROU), EM TESE, REAFIRMA A PRÁTICA CRIMINOSA, ROBUSTECIDA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA (MODERAÇÃO, ETC.). RECORRENTE QUE APÓS DISCUSSÃO ENTRA EM LUTA CORPORAL COM A VÍTIMA E ATIRA, REITERADAMENTE, ATINGINDO-A QUANDO A MESMA JÁ ESBOÇAVA UMA FUGA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DESENTENDIMENTOS PRETÉRITOS EM DECORRÊNCIA DE UM NAMORO EXTINTO ENTRE O RECORRENTE E A FILHA ADOLESCENTE DA VÍTIMA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0003884-35.2012.805.0088 da 1ª Vara do Júri da Comarca de Guanambi-BA, tendo como Recorrente Edimar Gonçalves da Silva e Recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo totalmente improvido, pelas razões expostas: